Tribunal: STF
Processo: HC 213642
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa, a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes, sua complexa estrutura criminosa e a abrangência. 2. A instância primeva encontra-se de acordo com o entendimento deste Sodalício vez que considerou elementos concretos para fixar regime prisional mais gravoso. 3. Agravo desprovido” (eDOC.08).



    Busca-se, em suma, reforma na dosimetria da pena e regime prisional aplicável, pois não haveria motivação idônea para a exasperação da pena-base, já que a quantidade de integrantes da organização criminosa e a menção a que haveria “complexa estrutura criminosa” com “abrangência na região do Oeste Paulista” seriam circunstâncias ínsitas ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente